Tribunal: TJPA
Processo: 0515709-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0515709-65.2016.8.14.0301

APELANTE: ADINALDO BRITO DE AVIZ FILHO, ADYNA DO SOCORRO DE AVIZ BORGES, MARIA DO SOCORRO SILVA DE AVIZ, AGLAISSE SILVA DE AVIZ, ADINELSON JOSE SILVA DE AVIZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e previdenciário. Apelação cível. Ação de cobrança de parcelas pretéritas de pensão por morte. Prescrição quinquenal. Art. 1º do Decreto nº. 20.910/1932. Aplicação da Súmula 85 do STJ. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de valores retroativos do benefício previdenciário, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança de parcelas retroativas de pensão por morte, referentes aos anos de 2006 e 2007, diante do ajuizamento da ação somente em setembro de 2016, após o reconhecimento judicial definitivo do direito ao benefício em abril de 2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

No caso concreto, o prazo prescricional para a cobrança de valores retroativos de pensão por morte teve início no trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito ao benefício.

4.

O ajuizamento da ação após o transcurso de mais de cinco anos do trânsito em julgado configura prescrição da pretensão de cobrança das parcelas anteriores, nos termos do art. 1º do Decreto nº. 20.910/1932.

5.

O direito ao benefício previdenciário é imprescritível, mas as prestações vencidas estão sujeitas à prescrição quinquenal, conforme estabelece a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de parcelas pretéritas de pensão por morte tem início com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito ao benefício.

2.

O reconhecimento judicial do direito à pensão não afasta a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação de cobrança, nos termos da Súmula 85 do STJ.

3.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC, mesmo nos casos de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 11 e 3º, 98, § 3º, 487, II e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/12/2025 a 9/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0515709-65.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES: MARIA DO SOCORRO SILVA DE AVIZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação interposta por
MARIA DO SOCORRO SILVA DE AVIZ, ADYNA DO SOCORRO SILVA DE AVIZ, AGLAISSE SILVA DE AVIZ, ADINELSON JOSÉ SILVA DE AVIZ E ADINALDO BRITO DE AVIZ FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal, com fulcro no art. 487, II, do CPC/2015, em ação de cobrança ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS. O Juízo de origem também condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o regime da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que não se trata de pretensão nova sujeita à prescrição, mas sim de execução de valores retroativos de pensão por morte já reconhecida por acórdão transitado em julgado, destacando que o IGEPREV deixou de pagar os valores correspondentes aos anos de 2006 e 2007, mesmo após a concessão definitiva da pensão.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de pretensão patrimonial, consubstanciada em cobrança de parcelas retroativas.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, II, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida na inicial.

Custas pela parte requerente. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários em favor dos patronos da parte requerida no montante de 10% sobre o valor da causa atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos de maior complexidade técnico-jurídica para o seu deslinde e findou no reconhecimento da prescrição, cobrança esta que se sujeita ao regime da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

A controvérsia posta nos autos diz respeito à prescrição da pretensão de cobrança de valores não pagos a título de pensão por morte, nos anos de 2006 e 2007, apesar de o direito ao benefício ter sido reconhecido judicialmente por acórdão transitado em julgado.

O marco inicial do prazo prescricional foi corretamente delimitado pelo juízo sentenciante: o trânsito em julgado do acórdão que assegurou o direito à pensão ocorreu em abril de 2010, após a rejeição do recurso especial interposto pelo ente previdenciário.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 assim dispõe:

“Art. 1º
As dívidas passivas
da União,
dos Estados
e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. (Grifo nosso).

O termo final, portanto, seria abril de 2015. A presente demanda, no entanto, foi ajuizada apenas em setembro de 2016, quando já consumada a prescrição quinquenal.

Ressalte-se que não se discute mais o direito à pensão por morte — este foi definitivamente assegurado e vem sendo regularmente pago. O objeto da presente demanda cinge-se à cobrança de valores pretéritos não pagos, durante período em que a liminar foi revogada e antes do restabelecimento do benefício.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício previdenciário é imprescritível, porém as parcelas vencidas sujeitam-se à prescrição quinquenal — entendimento cristalizado, inclusive, na Súmula 85 do STJ, cuja redação dispõe:

"Súmula 85 do STJ

Nas relações de trato sucessivo
em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge
apenas
as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
".

Assim, não assiste razão aos apelantes ao pretenderem afastar a incidência da prescrição sobre os valores pleiteados, ainda que o direito à pensão tenha sido judicialmente reconhecido.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva decorrente da gratuidade judiciária concedida aos apelantes (art. 98, § 3º, do CPC).

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 1º de dezembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2025